Tribunal: STF
Processo: Rcl 92022
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 1000254-93.2022.5.02.0004, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1.118 RG). 
O Estado de São Paulo narra que o TST negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário por compreender que o acórdão em recurso de revista estaria em harmonia com as teses firmadas nos julgados paradigmas indicados como violados.
Discorre que 

“a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar o entendimento fixado na ADC n° 16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’” (e-doc. 1, p. 6-7).
Alega a parte reclamante que 

“o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246” (e-doc. 1, p. 7).

Argumenta, assim, que 

“resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe” (e-doc. 1, p. 14).

Acrescenta que, 
“no julgamento do Tema 1.118, que envolvia exatamente a discussão objeto destes autos (ônus da prova da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas na terceirização), o STF reconheceu não ser possível a aplicação de responsabilidade subsidiária ao ente público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamante a comprovação da efetiva existência de negligência na fiscalização pelo ente público tomador do serviço” (e-doc. 1, p. 16).

Pondera, ainda, reportando-se à decisão do ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 77.037, que 

“já é pacifico na Corte Suprema, sem que haja comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente e reiterado em relação à terceirizada e não havendo prova do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do poder público e o dano sofrido pelo trabalhador, a responsabilidade é entendida como presumida e, nessa condição, é inviável , condenar a Administração Pública na responsabilidade subsidiária pelo encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa” (e-doc. 1, p. 20).

Nessa perspectiva, sustenta que 

“a condenação do Estado se deu com base na inversão do ônus probatório, não trazendo a parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e reiterada do Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se de forma automática, a culpa presumida ao ente público, em total desconformidade com o que fora decido na ADC n° 16, RE 760.931 – Tema 246/STF e RE 1.298.647 – Tema 1.118/STF” (e-doc. 1, p. 22).

Requer, assim, 

“a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista;
(...)
e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo (Rcl 79.688/SP, Rel. MIN. CRISTIANO ZANIN; Rcl 79.686/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (e-doc. 1, p. 27).

É o relatório. Decido. 
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:
“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado de São Paulo vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 2, que reforma a sentença de primeiro grau, no que segue:

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA/ JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
Aduz que exerceu efetiva fiscalização, conforme demonstraria a documentação encartada, não havendo falar em conduta culposa, salientando que não há qualquer elemento nos autos em sentido contrário e era do autor o ônus da prova de falha na fiscalização, decisão proferida pelo c. Supremo Tribunal Federal no RE n.º 760.931. Ressalta que o pleito deferido ao demandante diz respeito essencialmente às verbas rescisórias, de modo que não haveria respaldo jurídico para a condenação subsidiária do ente público estadual. No que concerne aos juros e à correção monetária, sustenta que devem ser aplicados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica da poupança, segundo o disposto na Redação do artigo 1º-F da Lei federal n.º 9494/97.
Sem razão.
Nesse contexto, cumpre destacar que a terceirização, à época da contratação, não era ilícita nem proibida, estando inclusive permitida e prestigiada em nosso ordenamento jurídico nas hipóteses de trabalho temporário (Lei nº 6.019/74), serviços de vigilância, segurança e transporte de valores para estabelecimentos bancários e de crédito (Lei nº 7.102/83), de conservação e limpeza ou serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador da mão de obra, quando inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
Segundo a legislação vigente à época, a contratação feita através de terceiros, embora legal, porque autorizada na Lei 9.472 de 16 de julho de 1.997, não afastava a responsabilidade subsidiária da tomadora, sendo, nesse sentido, a Súmula 331 do C. TST, in verbis:
(...)
 
Tal padrão de entendimento foi parcialmente modificado com o julgamento da ADPF nº 324 pelo Supremo Tribunal Federal em 30/08/2018, onde restou decidido, em sede de Repercussão Geral e controle concentrado de constitucionalidade, que a terceirização irrestrita não encontrava óbice legal, de modo a ser inconstitucional o disposto na Súmula 331 do C. TST quanto à restrição da terceirização à atividade meio das empresas, mas mantida a responsabilidade subsidiária destas. Neste sentido, foi fixado o Tema nº 725:
‘É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.
Por fim, a Lei 13.429/2017, que alterou diversos dispositivos da Lei 6.019/74, também estipulou, agora expressamente, a responsabilidade subsidiária do contratante de serviços temporários (§ 7º do artigo 10) e dos contratantes de trabalho terceirizado em geral (§ 5º do artigo 5º-A).
Tem-se, assim, que o debate sobre a existência ou não de fraude na contratação é irrelevante na resolução do feito, mormente porque há previsão legal. Todavia, confiada a execução da atividade a terceiros, resta patente que o tomador não se desobriga de suas responsabilidades, e tampouco pode converter-se em mero espectador da atividade confiada. Esta responsabilidade, que é subsidiária, não pode ser presumida.
Com efeito, em se tratando da administração pública, sob todas as suas formas, a redação sumular acrescenta a necessidade de prova da falta de cumprimento das condições e procedimentos fiscalizatórios prescritos em lei.
No caso em exame, tem-se que a primeira ré revelou-se sem total idoneidade, tanto assim que não cumpriu algumas obrigações emergentes do contrato de trabalho com a reclamante, aflorando aqui a responsabilidade da segunda ré, que não velou para que os direitos dos trabalhadores fossem regularmente satisfeitos.
É verdade que o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o disposto no art. 71 da Lei n.º 8.666/93 na ADC n.º 16, o que, todavia, não afasta a apuração da eventual responsabilidade da administração pública nos casos de terceirização de serviços, quando demonstrada a culpa por error in eligendo e error in vigilando. Tal decorre do fato de que a Carta Magna somente admite a contratação de trabalhadores pela administração pública através de concurso público de provas e títulos, nomeação para cargo em comissão e contratação por tempo determinado para suprir necessidade temporária. Assim, a aplicação do disposto no art. 71 da Lei n.º 8.666/93 deve ser vista com máxima cautela, eis que não há previsão constitucional para a modalidade de contratação de trabalhadores via indireta. Desse modo, a declaração de constitucionalidade do dispositivo legal em comento, por si só, não afasta a responsabilidade subsidiária da administração pública nessas hipóteses.
Com efeito, a questão aqui tratada não diz respeito à inconstitucionalidade da lei e, sim, de responsabilidade subsidiária da tomadora, que à luz da análise probatória dos autos, decorre:
1) da circunstância de que o dispositivo legal em tela (art. 71 da Lei das Licitações), não isenta a administração pública, quanto ao error in vigilando, mormente se a omissão na fiscalização concorreu para o inadimplemento das obrigações trabalhistas, como aqui se constata;
2) da falta de idoneidade da empresa contratada se revela pelo seu inescusável descumprimento de obrigações legais trabalhistas;
3) sob o ponto de vista técnico processual, é do ente público concedente dos serviços o ônus de prova de que procedeu à fiscalização da execução integral do contrato, sobretudo no que concerne às obrigações trabalhistas, por se tratar de fato impeditivo/extintivo do pedido de responsabilização subsidiária formulado pelo autor (arts. 818, CLT, e 333, II, CPC);
4) embora fosse dele o ônus de prova, o recorrente não trouxe aos autos provas aptas que demonstrassem ter fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas pela concessionária de serviços delegados; assim, não trouxe qualquer elemento de convicção a demonstrar que cumpriu o padrão legal de fiscalização contratual, que ‘impõe à Administração Pública o dever de fiscalizar o cumprimento de direitos trabalhistas pelas empresas contratadas, desde a seleção da empresa no procedimento de licitação, passando pela previsão das responsabilidades trabalhistas da empresa na formalização do contrato e pela vigilância diária do cumprimento daqueles direitos no curso da execução contratual até atingir os momentos finais do contrato, quando incumbe à Administração adotar medidas destinadas a preservar o pagamento dos direitos rescisórios dos trabalhadores envolvidos no contrato, ou assegurar-se de que tais trabalhadores venham a ser alocados em outros contratosfirmados pela empresa contratada’ (in ‘Terceirização - Aspectos Gerais - A última decisão do STF e a Súmula n.º 331 do TST - novos Enfoques’, Marco Túlio Viana/Gabriela Neves Delgado/Helder Santos Amorim, Revista LTr-75-03/293).
Aí está! A preocupação com a proteção dos direitos trabalhistas nas situações de terceirização está presente em cada passo do processo, efetivando-se não por uma fiscalização genérica, mas, sim, por um padrão explícito, rigoroso e metódico de procedimentos, aos quais a administração pública encontra-se vinculada, e cujo cumprimento não foi comprovado neste processo.
Destaque-se que o ônus da prova, nesses casos, incumbe ao tomador dos serviços, de produzir prova cabal de que efetivamente cumpriu com os requisitos na fiscalização da prestação de serviços da obreira. Nesse sentido, a recente jurisprudência do Colendo Tribunal Superior do Trabalho:
(...)
Com efeito, consoante a interpretação conferida pelos Ministros do C. TST nas mencionadas decisões, restou evidenciado que o Tema 246 do STF, que trata da responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de prestadora de serviço, não abarca a matéria atinente ao ônus probatório da efetiva fiscalização, de modo que inexiste efeito vinculante com relação ao assunto em pauta. Desse modo, cabe destacar que a fiscalização dos serviços prestados, a que está obrigada a administração pública, vale repetir, não é genérica e, sim, direta e detalhada, prevendo o art. 67 da Lei 8.666/03, a indicação de um representante para esse mister, ‘que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados’.
In casu, entendo que os documentos carreados aos autos são insuficientes para demonstrar que havia efetiva fiscalização quanto ao cumprimento dos direitos trabalhistas pela segunda ré, muito menos ao talhe rigoroso da lei. Isso porque da análise do extrato de depósito de FGTS de id. e49978f, encartado pelo autor, ou mesmo do extrato de id. da9e4de, juntado pela ré, não se verifica, por exemplo, de todos os meses da contratualidade, cumprindo citar, a título de exemplo, os meses de agosto, setembro e outubro de 2021. Não bastasse, conforme já explicitado supra, quando da análise da exposição da reclamante a agentes insalubres, a 1ª reclamada sequer cumpriu com o dever de documentar a efetiva entrega de EPI's à obreira, e aqui cumpre repisar que a autora era a responsável pela limpeza diária de 6 banheiros. Tais constatações fazem cair por terra a tese de que a condenação limita-se aos haveres rescisórios.
Estabelecidas todas essas premissas, aflora inequívoca a culpa comissiva e omissiva da segunda ré, que lhe remete a responsabilidade subsidiária, até porque, beneficiou-se da força laborativa da obreira, e que, sem dúvida, não pode sofrer as consequências da modalidade de exploração eleita pelas signatárias do contrato de prestação de serviços.
Sua responsabilidade é apenas de caráter subsidiário, desde que o empregador não cumpra a condenação.
Nem se argumente inexistir preceito legal que ampare a responsabilidade subsidiária, nos termos da Súmula 331 do C. TST, visto que o referido padrão jurisprudencial veicula síntese interpretativa arrimada em princípios protecionistas peculiares ao Direito Civil e do Trabalho.
Este verbete sumular suplanta lacuna legislativa, diante da expansão do fenômeno da terceirização, visando proteger os créditos trabalhistas que, em face da sua natureza jurídica, deverão ser sempre privilegiados.
A Súmula 331 do Colendo TST foi firmada levando em conta a teoria da responsabilidade civil prevista pelo artigo 159 do antigo Código Civil de 1916 (artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002), alcançando até mesmo as empresas que prestam serviço público.
A segunda ré responde pela culpa in vigilando e in eligendo, já que foi beneficiária do trabalho prestado pela reclamante, posto que os direitos reconhecidos tiveram origem no curso do contrato de trabalho. Desta maneira, deve arcar com o risco inerente à pactuação, responsabilizando-se subsidiariamente pelos direitos da autora.
Assim, a segunda ré deve ser mantida no polo passivo da demanda, como garantia da satisfação do crédito trabalhista atribuído à obreira, na possibilidade de, por eventual motivo, restar inviabilizada a cobrança contra a empregadora.
Logo, não há se falar em violação ao princípio da legalidade, já que a condenação subsidiária decorre do enfrentamento da litiscontestatio à luz da prova produzida e do padrão sumular aplicável à espécie.
Ressalte-se que a responsabilização subsidiária da segunda ré abrange a totalidade dos títulos devidos pela empregadora principal. Por analogia ao benefício de ordem, a responsabilidade incide após o esgotamento da execução em face de devedor principal, entretanto, não lhe confere qualquer exclusão ou limitação dos títulos em execução, porquanto abarca todos os valores devidos à autora, principais e acessórios, de forma integral, inclusive com relação às verbas rescisórias, à indenização substitutiva da garantia de emprego, ao FGTS, às multas dos artigos 467 e 477 da CLT, às férias e à cesta básica.
Ante o exposto, mantenhoa r. sentença” (e-doc. 3, p. 187 a 194 - grifos nossos).

O TST, por sua vez, confirmou o entendimento exarado na origem. Vide ementa do agravo em recurso extraordinário, ora ato reclamado: 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 4).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Estado de São Paulo, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Erivoneide Flor da Costa, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente